Tribunal: TJDFT
Processo: 0711634-58.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0711634-58.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADELMIRA CONCEICAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de RECURSO INOMINADO, cumulado com ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, interposto por ADELMIRA CONCEIÇÃO, em face da sentença do Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda e Saúde Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido inicial para que o Distrito Federal forneça TRANSPORTE PÚBLICO COMPLEMENTAR PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. O Juiz sentenciante entendeu que não foram preenchidos os requisitos estabelecidos no Decreto Distrital no 46.024/2024 para o uso do referido transporte e que os sintomas apresentados pela paciente seriam típicos pós- procedimento de hemodiálise. A parte autora/ recorrente, idosa de 72 anos, aduz, em síntese, que é portadora de DOENÇA RENAL CRÔNICA ESTÁGIO FINAL (CID: N18.0), e que apresenta comorbidades como diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial sistêmica e histórico de Doença Parkinson . Tem dificuldades para locomover-se até a clínica Davita Planalto, localizada na quadra 915 Sul, para realização das sessões de hemodiálise, por 3 vezes na semana. No laudo médico ainda consta que a paciente aguarda o transporte "porta a porta" desde 30/10/2023 (ID 70452530). Pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar que a parte recorrida forneça TRANSPORTE PORTA A PORTA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, de sua residência até a clínica em que realiza as sessões de hemodiálise. No mérito, requer a confirmação da medida. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, defiro os benefícios da Gratuidade de Justiça, considerando que a parte está assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Nota Técnica no 11/2023 do CIJDF. Anote-se. Para concessão da antecipação da tutela necessária se faz a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte autora/recorrente diante do seu estado de saúde e risco de agravamento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça, em favor da parte autora/recorrente, TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE entre sua residência e a clínica, nos termos da prescrição médica, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas. Intimem-se as partes com a urgência que o caso requer. Brasília/DF, 7 de abril de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator